Tribunal: TJDFT
Processo: 0720043-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. INCAPACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. RATEIO DA REMUNERAÇÃO.
1. Para o caso de a perícia ser requerida por ambas as partes ou determinada pelo juiz, o artigo 95 do Código de Processo Civil prevê o rateio dos honorários do perito.
2. A inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia requerida pela parte contrária e implica tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova. Precedentes STJ.
3. Recurso parcialmente provido.